Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-39.2019.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de organização criminosa para a prática de roubos com emprego de armas de fogo, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que foi indiciado com mais dez pessoas, que agiram conjuntamente, com atribuição definida dentro do grupo, voltado para a prática de crimes graves, o que demonstra ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.